Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0713682-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EULER PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente EULER PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA interpôs o recurso em 23 de fevereiro de2023 (ID 44905523) no qual no qual formulou pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido conforme decisão ID 45226006. Intimado para promover o recolhimento das custas processuais e do preparo no prazo de 48 horas, o recorrente apresentou a guia de recolhimento e o comprovante das custas processuais (ID 45333061). Não apresentou, todavia, a guia e o comprovante de recolhimento do preparo. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o § 1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA